Tribunal: TCU
Processo: 005.400/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 16891/2010, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 739120, função null, que teve como objeto Promover ações de avaliação de conformidade orgânica e de assessoria técnica em agroecologia e economia solidária que contribuam para a adequada concepção, estruturação e planejamento de sistemas auto-gestionários de comercialização dos produtos da agricultura familiar no Território do Baixo Acre. (no da TCE no sistema: 4773/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3338/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Ermelino Ribeiro da Silva e da Associação de Certificação Socioparticipativa da Amazônia (ACS Amazônia), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 739120, que tem por objeto promover ações de avaliação de conformidade orgânica e de assessoria técnica em agroecologia e economia solidária que contribuam para a adequada concepção, estruturação e planejamento de sistemas auto-gestionários de comercialização dos produtos da agricultura familiar na região do Baixo Acre, no valor de R$ 150.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 140.228,89. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 29/7/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre o Relatório do Tomador de Contas Especial (peça 60), de 8/11/2021, e o Relatório de Auditoria 4773/2019 (peça 63), de 25/2/2025; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 69-72); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.400/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Certificação Socioparticipativa da Amazônia (ACS Amazônia) (07.336.355/0001-03); Ermelino Ribeiro da Silva (XXX.561.352-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.